Tribunal: TCU
Processo: 011.451/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2016, realizada nas obras de construção dos lotes 5S e 5SA da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul (FNS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras/2016 nas obras de construção dos lotes 5S e 5SA da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul (FNS), a cargo da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (atual Infra S.A.), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Giuliano Martins Dora perante a audiência promovida pelo Tribunal, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Luis Fernando Herwig Moraes Queiroz e Mário Rodrigues Júnior, de forma a afastar suas responsabilidades nestes autos, alcançando essa medida também o responsável Giuliano Martins Dora; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; 9.4. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.